Tribunal: TJBA
Processo: 8035067-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035067-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAIARA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO
DE JUNTADA
DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE.
NÃO CUMPRIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 458, IV, DO CPC. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO TEMA Nº 1190, DO STJ. RECURSO REPETITIVO AINDA NÃO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TESE A RESPEITO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. REQUISITO NÃO EXIGIDO EM LEI. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FRAUDE E DE OCORRÊNCIA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8035067-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
DAIARA SOARES DOS SANTOS
e como Apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA